Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
2. Alegação de existência de contradição e omissão, sob o argumento de que a incidência da Selic sobre o montante consolidado configuraria anatocismo e de que a norma administrativa do CNJ extrapolaria o poder regulamentar. Pedido de efeitos modificativos, prequestionamento e aplicação de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé à parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito configura contradição, omissão ou anatocismo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por caráter protelatório e condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame das conclusões adotadas no acórdão embargado.
5. O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à aplicação da Taxa Selic, afirmando que, após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar índice único que engloba correção monetária e juros de mora. Inexistem incongruências entre fundamentação e conclusão.
6. A incidência da Selic sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo, pois não há capitalização indevida de juros, mas aplicação de índice constitucionalmente previsto, que substitui integralmente os critérios anteriores de atualização e juros, sem cumulação com outros encargos.
7. A alegada omissão quanto à Resolução 303/2019 do CNJ não se verifica, uma vez que o colegiado reconheceu que o art. 22, § 1o, do referido ato normativo limita-se a disciplinar a operacionalização do comando constitucional, sem extrapolar o poder regulamentar.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a formação do convencimento, inexistindo omissão quando a matéria é devidamente apreciada.
9. O prequestionamento resta atendido pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a cada dispositivo legal invocado.
10. A oposição dos embargos não revela caráter manifestamente protelatório nem conduta temerária, tratando-se de exercício regular do direito de defesa, ausentes os pressupostos para aplicação de multa ou condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados. Indeferidos os pedidos de aplicação de multa por caráter protelatório e de condenação por litigância de má-fé. [
Tese de julgamento: “1. A incidência da Taxa Selic, após a Emenda Constitucional 113/2021, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública não configura anatocismo. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ensejam multa ou condenação por litigância de má-fé quando ausente conduta processual reprovável.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 79 e art. 80 do CPC; art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021; art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; Decreto 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); ARE 1.339.073/SP; MS 31.667 AgR; TJDFT, Acórdãos 1636088, 1778056, 1785779.